Tribunal: TJDFT
Processo: 0722201-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA AGRAVADA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, trazido pela Lei no 13.874/2019, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
2. No caso em tela, a decisão do magistrado de primeiro grau mostra-se alinhada à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando que não se caracteriza abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração da personalidade jurídica, a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular. Precedentes.
3. Ausentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, necessária a manutenção da decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.